Tribunal: TJMMG
Processo: 2000327-10.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000327-10.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/03/2026 Publicação: 19/03/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECUSA DE OBEDIÊNCIA E DIFAMAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS – TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – INEXISTÊNCIA – ATUAÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA (CPJ) NA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DOS PODERES DE DIREÇÃO DO PROCESSO – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE DIFAMAÇÃO PARA INJÚRIA – AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO DETERMINADO – REDUÇÃO DA PENA PELO CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA – CONCURSO MATERIAL – SOMATÓRIO DAS PENAS – SURSIS DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE INSUBORDINAÇÃO – ART. 88, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Não se conhece da preliminar de cerceamento de defesa, porquanto a matéria já foi apreciada por esta Corte no julgamento de habeas corpus anteriormente impetrado, cujo acórdão transitou em julgado, sendo inviável a rediscussão da questão na presente apelação. - A atuação do presidente do Conselho Permanente de Justiça na condução da audiência, inclusive com formulação de perguntas para esclarecimento dos fatos, não configura violação ao sistema acusatório quando se limita ao exercício regular dos poderes de direção do processo e à organização da produção probatória, sem substituição do papel do órgão acusador ou restrição à atuação da defesa. - A configuração do crime de difamação exige a imputação de fato determinado capaz de macular a reputação da vítima perante terceiros, não se caracterizando quando a conduta se limita a expressões ofensivas direcionadas à dignidade ou ao decoro da pessoa. - Reconhecida a ausência de narrativa de fato específico desabonador, impõe-se a desclassificação da conduta para o crime de injúria. - Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de recusa de obediência, mantém-se a condenação, com redimensionamento da pena em observância aos critérios da individualização da pena. - Em caso de concurso material de crimes, a análise dos requisitos para a concessão do sursis deve considerar o conjunto das infrações praticadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Inviável a suspensão condicional da pena quando uma das infrações corresponde a crime de insubordinação, diante da vedação expressa prevista no art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM. - Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar arguida pelo relator e não conhecer da apelação, no que tange à preliminar de cerceamento de defesa, e rejeitar preliminar de violação ao sistema acusatório, suscitada pela defesa. No mérito, também à unanimidade, de ofício, acordam em desclassificar a conduta imputada à acusada do crime de difamação para o de injúria, fixando-lhe a pena em 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto. Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso defensivo, para reduzir a pena imposta pelo crime de recusa de obediência para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, também em regime inicial aberto. Em razão do concurso material, a pena total foi fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 1 (um) dia de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, indeferido o pedido de sursis da pena. Fez sustentação oral a advogada Fernanda Carla Vidal Pereira. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pela Sgt PM V.L.R. contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou procedente a denúncia, para condená-la pela prática dos crimes previstos no art. 163 (recusa de obediência) e no art. 215, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe negado o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) (Eventos 281, 284 e 299 – Processo Originário). A acusada foi denunciada pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta dos autos que no dia 03 de abril de 2025, por volta das 20:00, na Base de Segurança Comunitária (BSC) Boa Viagem, localizada na Praça Afonso Arinos, nessa Capital, a 2º Sgt. V.L. recusou a obedecer a ordem do Capitão C.C.C. sobre assunto de serviço. Nas mesmas condições de tempo e lugar, a denunciada desacatou o Cap. PM C.C.C., ofendendo-lhe a dignidade e procurando deprimir-lhe a autoridade. Extrai-se do caderno investigatório que, em decorrência da Ordem de Serviço 223.3/2025, do 1º BPM, referente à Operação Jornada Policial, os discentes do Curso de Formação de Soldados (CFSD) forma empregados nas bases de segurança comunitária da Unidade. Nesse contexto, na referida data, seis alunos Soldados foram designados para BSC Boa Viagem, comandada pela denunciada, para aprenderem o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 funcionamento da unidade, terem contato com o público, realizarem patrulhamento e, eventualmente, confecção de REDS. Os alunos, ao serem apresentados à denunciada, foram informados por ela que desconhecia o empenho, pelo que não teria orientações, sendo que poderiam ficar no local, sem causar problemas. Em decorrência da ausência de determinação e, até mesmo do ócio, um aluno acionou ao comando do Curso sobre a situação, oportunidade em que o Capitão C., coordenador do CFSD, veio a se deslocar à BSC e, em contato pessoal com a Sgt. V.L., após repreender a forma como a graduada a ele se apresentou, quando ela disse “E aí, beleza?”, transmitiu a ordem sobre assunto de serviço, determinando que a graduada orientasse os alunos quanto ao posicionamento na base, informasse sobre as atividades que deveriam ser realizadas naquela atividade, saindo em seguida. Ressai dos autos que, logo após a saída do Oficial, a denunciada se reuniu com os Al SD e asseverou que as instruções eram as mesmas que havia passado anteriormente e que eles poderiam fazer o que quisessem. Em seguida, a denunciada passou a desacatar o superior e a própria instituição militar, asseverando aos novos militares que “o povo da Academia é muito folgado”; “eu quero que o capitão tome no cu”. Registra-se que, ao tomar conhecimento de que o Oficial era reconvocado, a denunciada disse que “está explicado, ele é cachorro sem dente, coloca uma dentadura e quer morder”, vindo a ofender a dignidade e deprimir a autoridade do Cap. C.C.C. Frente o exposto, a denunciada 2º Sgt PM V.L.R. encontra-se incursa nos artigos 163 (recusa de obediência) e 298 (desacato a superior) todos do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaque no original). A denúncia foi recebida no dia 9 de abril de 2025 (Evento 5 – Processo Originário), e a ré foi devidamente citada (Evento 8 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). Em 16 de abril de 2025, a defesa apresentou resposta à acusação (Evento 14 – Processo Originário). A acusada foi colocada em liberdade em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 1000458/MG (Eventos 51, 52, 63 e 116 – ANEXO3 – Processo Originário). Em 31 de julho de 2025, em audiência, o CPJ, à unanimidade de votos, rejeitou a alegação de inépcia da denúncia e o pedido de absolvição sumária. Ato contínuo, foram ouvidas a vítima e as testemunhas da acusação 1º Ten PM Carlos A.P.L., 1º Ten PM Gabriel A.S.S., Sd PM Yasmin S.S., Sd PM Júlia F.A. e Sd PM Adriano A.V. (Evento 123 – Processo Originário), sendo as mídias audiovisuais juntadas posteriormente (Evento 127 – Processo Originário). No dia 7 de agosto de 2025, o Ministério Público ofertou o aditamento da denúncia, para substituir a capitulação legal nos seguintes termos: Denuncio a 2º Sgt PM V.L.R. como incursa nos artigos 163 (recusa de obediência) e 215 (difamação), ambos do Código Penal Militar [...] – Evento 142 – Processo Originário. Na audiência ocorrida no dia 28 de agosto de 2025, o CPJ, por unanimidade de votos, recebeu o aditamento da exordial acusatória. Ato contínuo, foram inquiridas as testemunhas Maj PM Thiago H.S.A. (VÍDEO6), 2º Ten PM Daysiane A.S.G. (VÍDEO7), 3º Sgt PM Dalson R.M. (VÍDEO8) e Sgt PM Kassila P.O. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (VÍDEO9), bem como o informante Cb PM Filipe I.S.B. (VÍDEO10). Considerando o comportamento apresentado pelo Cb PM Filipe I.S.B. durante sua inquirição perante esta Justiça Militar, a juíza de direito determinou a expedição de ofício ao seu comandante, com cópia do respectivo arquivo audiovisual, para que tome as providências que entender pertinente (Evento 159 – Processo Originário). Em 26 de setembro de 2025, a defesa juntou documentos (Evento 197 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 26 de setembro de 2025, procedeu-se à oitiva da testemunha da defesa, 1º Ten PM Isadora H.M.A. (VÍDEO3), Sd PM Michele R.L.F. (VÍDEO5), Sd PM Gabriel F.A. (VÍDEO6) e 2º Sgt PM Adenilson V.S. (VÍDEO7), bem como dos informantes Maura M.L. (VÍDEO4) e o 2º Ten PM Weslley D.S. (VÍDEO8) (Evento 200 – Processo Originário). Em audiência ocorrida no dia 24 de outubro de 2025, procedeu-se ao interrogatório da acusada (VÍDEO3/ VÍDEO4). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público nada requereu, e a defesa pleiteou a abertura de vista dos autos para apresentar requerimento (Evento 245 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa pugnou pelo (a): I) compartilhamento de provas oriundas do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD); II) juntada da cópia do Inquérito Policial Militar (IPM) Portaria n. 110.322/2025 em trâmite perante a Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG); III) expedição de ofício à Escola de Formação de Soldados para que informe a relação de discentes que participaram do curso de formação de soldados, com seus respectivos chefes de curso e monitores de curso de cada turma à época do ocorrido (abril/2025); IV) expedição de ofício à Promotoria de Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial, para que informe acerca da conclusão da Notícia de Fato n. 02.16.0024.0215261.2024-04, instaurada a partir da representação da vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, noticiando possíveis violações de Direitos Humanos envolvendo a prisão da acusada, remetendo cópia, caso já tenha sido concluída; e V) juntada do Extrato de Registro Funcional (ERF) (Evento 259 – Processo Originário). A juíza de direito indeferiu os pedidos formulados pela defesa, com exceção do requerimento de juntada do ERF atualizado da acusada (Evento 260 – Processo Originário). A defesa disponibilizou links que utilizaria na sessão de julgamento (Evento 277 – Processo Originário) e, posteriormente, juntou novos documentos (Eventos 278 e 279 – Processo Originário). Na sessão de julgamento realizada no dia 7 de novembro de 2025, na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público ofertou alegações finais orais, pleiteando a condenação da acusada, nos exatos termos da denúncia e do seu aditamento. A defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento de prejudicial de mérito e da preliminar de nulidade do feito. No mérito, pugnou pela absolvição da acusada quanto ao crime de recusa de obediência, nos termos do art. 439, alínea “b”, CPPM. Já em relação ao delito de difamação pugnou pela absolvição da ré com fundamento no art. 439, alíneas “b” ou “a”, segunda parte, do CPPM. Após as alegações finais orais apresentadas pelas partes, o CPJ proferiu a seguinte decisão: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1) Prejudicial de mérito: Por unanimidade de votos, o CPJ rejeitou a prejudicial de mérito. 2) Preliminar - Juiz Singular A MM. Juíza de Direito recebeu a correição parcial como preliminar e rejeitou a alegação da Defesa de nulidade, mantendo os termos da decisão proferida (evento 260). 3) Em relação ao crime previsto no art. 163 (recusa de obediência) do CPM, imputado à acusada: A Juíza de Direito condenou a acusada à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, com direito ao SURSIS e a recorrer em liberdade. A Juíza Militar Capitão PM Bruna Cristina Almeida de Resende Lara condenou a acusada à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, com direito ao SURSIS e a recorrer em liberdade. O Juiz Militar Capitão PM Joao Batista de Assis condenou a acusada à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, com direito ao SURSIS e a recorrer em liberdade. O Juiz Militar Capitão PM Vitor Hugo Mendes Rangel condenou a acusada à pena de 1 ano, 11 meses e 12 dias de detenção, em regime aberto, com direito ao SURSIS e a recorrer em liberdade. O Juiz Militar Major PM Denilson Antunes Vale condenou a acusada à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, com direito ao SURSIS e a recorrer em liberdade. 4) Em relação ao crime previsto no art. 215 (difamação) do CPM, imputado ao acusado: A Juíza de Direito condenou a acusada à pena de 6 meses e 16 dias de detenção, em regime aberto, com direito ao SURSIS e a recorrer em liberdade. A Juíza Militar Capitão PM Bruna Cristina Almeida de Resende Lara condenou a acusada à pena de 1 ano, 3 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, com direito ao SURSIS e a recorrer em liberdade. O Juiz Militar Capitão PM Joao Batista de Assis condenou a acusada à pena de 1 ano, 3 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, com direito ao SURSIS e a recorrer em liberdade. O Juiz Militar Capitão PM Vitor Hugo Mendes Rangel condenou a acusada à pena de 1 ano, 1 mês e 18 dias de detenção, em regime aberto, com/sem direito ao SURSIS e a recorrer em liberdade. O Juiz Militar Major PM Denilson Antunes Vale condenou a acusada à pena de 1 ano, 3 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, com direito ao SURSIS e a recorrer em liberdade. PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO O Conselho Permanente de Justiça julgou procedente a Ação Penal Militar nos seguintes termos: 1) por unanimidade, condenou a acusada da imputação da prática do crime previsto no art. 163 do CPM (recusa de obediência). Por maioria de votos, a pena foi fixada em 2 anos de detenção, em regime aberto, com direito ao SURSIS e a recorrer em liberdade. 2) por unanimidade, condenou a acusada da imputação da prática do crime previsto no art. 215 do CPM (difamação). Por maioria de votos, a pena foi fixada em 1 ano, 3 meses e dez dias de detenção, em regime aberto, com direito ao SURSIS e a recorrer em liberdade. UNIFICAÇÃO DAS PENAS: 1) as penas privativas de liberdade restaram UNIFICADAS em 3 (três) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem direito ao SURSIS, com fundamento no art. 84, caput do CPM e com direito a recorrer em liberdade [...] – Evento 281 – Processo Originário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em 13 de novembro de 2025, a sentença penal condenatória foi proferida (Evento 299 – Processo Originário). Em 14 de novembro de 2025, foi realizada audiência de leitura de sentença, oportunidade em que a defesa interpôs recurso de apelação (Eventos 303 e 310 – Processo Originário). Nas razões de apelação, a defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade do feito por violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão do indeferimento das diligências requeridas na fase do art. 427 do CPPM. Alegou que os pedidos formulados eram pertinentes, tempestivos e indispensáveis à completa elucidação dos fatos, notadamente o de compartilhamento de provas oriundas do PAD n. 104.414/25-CPM, pois tinha o objetivo de reunir todos os elementos produzidos em relação ao fato e suas circunstâncias. Esclareceu que não patrocina a defesa da apelante no PAD, cujo procedimento tramita em segredo de justiça, de modo que não teve acesso às provas nele produzidas. Explicou que a juíza de direito acolheu o pedido da Comissão Processante do PAD e autorizou, sem qualquer ressalva, o compartilhamento das provas produzidas em juízo, decisão esta que entende ser contraditória, já que negou o pedido da defesa para conceder o compartilhamento inverso. Afirmou que as demais diligências indeferidas seriam úteis e poderiam favorecer, ao menos, a dúvida com relação aos fatos narrados na denúncia, materializando-se o princípio do in dubio pro reo. Pontuou que o indeferimento das diligências em questão impediu o acesso a elementos probatórios relevantes, causando prejuízo concreto à defesa, sobretudo durante as alegações finais, já que não foi possível, durante o julgamento, utilizar a integralidade das provas que circundam o fato como um todo. Arguiu, ainda, a prejudicial de mérito quanto ao crime de recusa de obediência, afirmando a irregularidade funcional do suposto ofendido, que exerceria simultaneamente o oficialato na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a advocacia, com inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB/MG). Destacou que a referida irregularidade funcional do ofendido tornou juridicamente impossível o exercício legítimo de suas atribuições, inviabilizando, assim, a validade da ordem supostamente descumprida, por ausência do requisito da competência, elemento essencial do ato administrativo. Ressaltou que a aplicação da teoria da aparência, adotada na sentença, não poderia ser utilizada para legitimar ato praticado com plena ciência da irregularidade funcional, sob pena de interpretação in malam partem, o que é expressamente vedado em matéria penal. Defendeu, ainda, que a tese foi suscitada nas alegações finais, momento processual adequado para apontamento de vícios identificados ao longo da instrução, afastando-se a alegação de nulidade de algibeira, nos termos do art. 504 do CPPM. Alegou, também prefacialmente, a violação ao sistema acusatório, afirmando que a instrução processual foi conduzida de forma incompatível com o modelo constitucional adotado pela Constituição de 1988 e positivado pelo art. 3º-A do Código de Processo Penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Sustentou que houve protagonismo excessivo do juízo na produção da prova oral, com a oitiva de testemunhas determinadas de ofício e formulação integral das perguntas, sem efetiva atuação do órgão acusador. Pontuou que todas as provas utilizadas para fundamentar a condenação foram produzidas por iniciativa judicial, o que comprometeria a imparcialidade do julgador e violaria a paridade de armas, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade da instrução e a renovação dos atos probatórios perante juízo imparcial. No mérito, afirmou que a condenação da acusada não se sustenta diante do conjunto probatório produzido. Pontuou, de início, que deve ser garantido à apelante um julgamento imparcial, que a proteja não só como mulher, mas, também, como mãe, pois ela está vivenciando todo o processo criminal na situação de gestante, sendo correta a aplicação da perspectiva de gênero. Assinalou que a própria sentença reconhece a relevância da reserva legal e da subsidiariedade do direito penal, defendendo que os fatos, ainda que reprováveis sob o prisma administrativo, poderiam ser adequadamente solucionados no âmbito disciplinar, sem a imposição de sanção penal, a qual deve ser reservada às hipóteses de efetiva lesão relevante ao bem jurídico tutelado. Asseverou, em relação ao crime de recusa de obediência, que não houve descumprimento de ordem legal, uma vez que a apelante teria prestado orientações aos alunos da Escola de Formação de Soldados, delimitando perímetros de atuação, repassando informações sobre a rotina da base, locais de alimentação e banheiro, bem como organizando a divisão das patrulhas, fatos corroborados por parte significativa da prova testemunhal. Ressaltou a existência de contradições relevantes entre os depoimentos, especialmente entre as versões apresentadas pelas testemunhas, o que afastaria a configuração do tipo penal e imporia a absolvição pelo princípio do in dubio pro reo. Frisa que a narrativa de “ausência de orientações” se revela, no mínimo, uma percepção equivocada, possivelmente influenciada pelas expectativas que os alunos nutriam para o início do estágio e pela frustração de se depararem com uma rotina local que não correspondia às atividades que imaginavam desempenhar, e não por recusa de obediência por parte da recorrente. Alegou que, para configuração do delito em questão, deve ficar configurado dolo delitivo consiste em um militar se recusar, simplesmente, a cumprir ordem de serviço que é dada pelo superior, não sendo suficiente a mera irregularidade no cumprimento da ordem recebida. Destacou que, no caso, não ficou comprovado esse dolo direcionado a desobedecer ao superior hierárquico, motivo pelo qual deve ser reconhecida a atipicidade da conduta da acusada, com a sua consequente absolvição com fulcro no art.439, alínea “b”, do CPPM. Afirmou que, ainda que se admita que as orientações repassadas pela apelante aos alunos talvez não tenham sido da forma mais adequada, é inegável que orientações mínimas foram prestadas, conforme demonstrado pelas testemunhas e pelas próprias circunstâncias da instrução. Argumentou que, diante do conjunto probatório, não há lastro para subsumir a conduta da ré ao tipo penal imputado (recursa de obediência), pontuando que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 eventuais imperfeiçoes na execução da atividade pertencem, quando muito, à esfera administrativa, jamais à esfera penal militar. Sustentou, no que se refere ao crime de difamação, a ausência de comprovação dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, afirmando que as supostas expressões atribuídas à apelante não foram devidamente comprovadas ou contextualizadas, além de não revelarem, de forma inequívoca, o dolo específico de macular a honra do suposto ofendido. Asseverou que, no depoimento prestado perante a Corregedoria da PMMG e reproduzido na fase judicial, o ofendido afirmou categoricamente que não se sentiu ofendido com as palavras supostamente empregadas pela recorrente, frisando que nada disso o atingiu. Registrou que a expressão “teatro” utilizada, em tese, pela acusada tem significado técnico e amplamente reconhecido no contexto militar, sendo empregada, inclusive, em documentos institucionais, não possuindo conotação depreciativa. Pontuou que o conjunto probatório é frágil, marcado por versões indiretas e contraditórias, não sendo suficiente para embasar um decreto condenatório na esfera penal, especialmente diante do princípio da intervenção mínima. Defendeu que mandar alguém fazer algo ou dizer que poderia fazer não equivale a imputar nenhum fato determinado, capaz de configurar o crime de difamação, não havendo, no caso, conduta de atribuir a alguém fato certo, determinado e ofensivo à reputação de outrem. Ressaltou que a expressão “cachorro sem dente que colocou dentadura e agora quer morder” foi supostamente ouvida apenas por duas soldados, ambas da mesma turma do curso de formação, porém a acusada negou veementemente ter falado qualquer expressão semelhante. Assinalou que, de acordo com a doutrina, não se admitem fatos vagos na difamação, de modo que, ainda que a referida expressão tenha sido pronunciada, jamais poderia ter sido reconhecido o crime de difamação, diante da inexistência de fato concreto imputado, tratando-se de expressão, embora inadequada, bastante vaga, sem qualquer conotação realística apta a assemelhá-la a um fato ofensivo à honra. Salientou que, por tais motivos, deve a apelante ser absolvida, com fundamento no art. 439, alíneas “a”, segunda parte, “b” ou “e”, do CPPM. Alegou, também, que a exasperação das penas-base não observou critérios objetivos e idôneos, tendo sido fundamentada de forma genérica, com valoração negativa de circunstâncias judiciais sem lastro concreto nos autos. Pontuou que elementos inerentes ao próprio tipo penal ou circunstâncias já consideradas na configuração do delito foram indevidamente utilizados para majorar a reprimenda, em afronta ao princípio do non bis in idem. Afirmou que a conduta da apelante não revelou maior reprovabilidade a justificar o recrudescimento da pena, destacando a inexistência de antecedentes desabonadores, bem como o bom histórico funcional da militar, circunstâncias que deveriam ter sido consideradas em seu favor. Asseverou que não houve demonstração de consequências concretas e gravosas decorrentes dos fatos, tampouco especial intensidade do dolo, aptas a justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ressaltou, ainda, a desproporcionalidade do quantum da reprimenda, especialmente diante da natureza dos fatos imputados, defendendo a necessidade de adequação da pena aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Defendeu que a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM deve ser afastada, pois houve violação ao princípio do non bis in idem, já que o fato de “estar em serviço” é elementar do tipo penal tipificado no art. 163 do CPM e, se ela não estivesse de serviço, certamente a competência do julgamento do delito de difamação seria da Justiça comum. Frisou que deve ser reconhecida a atenuante descrita no art. 72, inciso II, do CPM referente ao comportamento meritório anterior da apelante, que se comprova também pelos relatos das testemunhas ouvidas no curso do processo. Sustentou que a sentença é extra petita, pois decidiu além do que foi requerido pela acusação, tendo em vista que, em nenhum momento, o Ministério Público requereu o reconhecimento das majorantes previstas no art. 218 do CPM. Afirmou que a causa de aumento não pode ser reconhecida se não foi descrita na denúncia, como no caso em exame, sob pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requereu: a) Reformar a sentença proferida pelo d. juízo de primeiro grau para que a Apelante seja absolvida integralmente de todos os crimes contra ela imputados, nos termos da fundamentação apresentada; b) Que sejam apreciadas as questões preliminares e, consequentemente, sejam reconhecidas as nulidades fundamentadas, determinando-se assim o retorno dos autos para a fase pré-processual; c) Ultrapassados os fundamentos de absolvição e nulidades, caso mantida a condenação, requer seja reavaliada a dosimetria da pena aplicada, com afastamento das circunstâncias indevidamente valoradas em desfavor da militar, bem como afastamento de causas agravantes e de aumento, com o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 72, inciso II do CPM, por ser meritório seu comportamento anterior; d) Com a redução da pena e fixação no mínimo legal, requer seja concedido o direito ao sursis [...] (Evento 322 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo, com a manutenção integral da sentença penal condenatória (Evento 326 – Processo Originário). Em parecer, o eminente procurador de Justiça opinou pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição das preliminares arguidas e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou a 2º Sgt PM V.L.R. nas sanções dos artigos 163 e 215, este combinado com o artigo 218, inciso II, ambos combinados com os artigos 70, inciso II, alínea “l”, e 79, todos do Código Penal Militar (Evento 12). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, submeto aos meus pares preliminar arguida de ofício de não conhecimento da apelação no que tange à preliminar de nulidade do feito por violação ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque se verifica que a defesa já havia impetrado habeas corpus com alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento das diligências requeridas na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A matéria foi devidamente apreciada por esta Segunda Câmara quando do julgamento do Habeas Corpus n. 2000277-87.2025.9.13.0000, em 24 de novembro de 2025, conforme se extrai do respectivo acórdão: [...] O impetrante sustenta que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de decisão que indeferiu, sem fundamentação adequada, diligências requeridas pela defesa na fase prevista no art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Todavia, da análise dos autos, não se verifica a alegada ausência de fundamentação. Ao contrário, a decisão impugnada expôs, de forma clara e coerente, as razões pelas quais as diligências foram indeferidas. Confira-se trecho pertinente do decisum: [...] No tocante aos demais pleitos, não há como deferi-los. O processo penal e o procedimento administrativo disciplinar possuem naturezas jurídicas e objetos completamente distintos. Enquanto o processo penal visa à apuração de fatos penalmente relevantes, com a finalidade de verificar a existência de crime e eventual responsabilidade do acusado, o processo administrativo constitui mero procedimento interno da Administração, voltado à preservação da disciplina e da hierarquia militares. O processo penal, por sua própria essência, é um processo de fato, estruturado sobre a ampla defesa, o contraditório e a produção de provas sob o controle judicial, enquanto o procedimento administrativo é apenas um instrumento administrativo de natureza preparatória e sancionatória interna, sem o mesmo rigor técnico-probatório. Por essa razão, a jurisdição penal militar é dotada de supremacia sobre o procedimento administrativo, cabendo-lhe apreciar com independência as provas e formar sua convicção de modo autônomo, não estando vinculada a quaisquer conclusões eventualmente alcançadas em instâncias disciplinares. Ressalte-se que a prova já foi regularmente produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa nesta ação penal, com a devida observância do devido processo legal. Ademais, a defesa deveria ter arrolado, no momento processual oportuno, as testemunhas cujos depoimentos agora pretende ver juntados, nos termos do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, o que não ocorreu. A tentativa de introduzir, nesta fase processual, elementos probatórios oriundos de outro procedimento representa medida extemporânea e contrária ao princípio da eventualidade, que rege a produção de provas no processo penal. No mesmo sentido, a juntada de cópias integrais de outros procedimentos ou de informações de órgãos externos não se mostra necessária, tampouco útil, à formação do convencimento deste Juízo, uma vez que o conjunto probatório já constante dos autos é suficiente para o deslinde da causa. Ante o exposto, indefiro todos os requerimentos formulados pela Defesa, com exceção do pedido de juntada do Extrato de Registro Funcional atualizado da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 acusada, o qual deverá ser providenciado pela Secretaria. (Evento 260 – Processo Originário) Superada a análise da fundamentação, passo ao exame individualizado das diligências pleiteadas. No que se refere ao pedido de compartilhamento de provas obtidas no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 104.414/25-CPM, verifica-se que a medida não se mostra necessária ao deslinde do feito. As esferas penal e administrativa são autônomas e possuem finalidades distintas: o processo penal visa apurar a ocorrência de crime e a responsabilidade criminal, ao passo que o PAD se destina à preservação da disciplina interna. Importa salientar que, se existe algum vínculo entre as decisões, este opera no sentido da esfera penal para a administrativa, ou seja, eventual decisão penal que reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria pode repercutir na esfera disciplinar, e não o contrário. Ademais, se a defesa considerava relevantes os depoimentos colhidos no PAD, deveria tê-los reproduzido em juízo, mediante o arrolamento das respectivas testemunhas no momento processual oportuno, não sendo adequado suprir tal preclusão, nesta fase, por meio do compartilhamento de peças de outro procedimento. Quanto ao pedido de juntada integral do Inquérito Policial Militar n. 110.322/2025, verifica-se que o referido procedimento foi instaurado para apurar suposta prática de abuso de autoridade por parte de militares durante a prisão da paciente, ocorrida em 3 de abril de 2025 (Eventos 1, 142 e 257 – Processo Originário). Não se observa, a princípio, que os elementos informativos nele contidos tenham pertinência relativamente aos fatos apurados na ação penal de origem, em que a paciente responde pelos crimes de recusa de obediência e difamação – condutas praticadas anteriormente a sua prisão. Assim, eventuais irregularidades ocorridas durante a prisão em flagrante não influem na apuração das infrações penais imputadas. O mesmo raciocínio aplica-se ao pedido de expedição de ofício à Promotoria de Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial, a fim de se obterem informações acerca da Notícia de Fato n. 02.16.0024.0215261.2025-04, instaurada igualmente para apurar supostas violações de direitos humanos no contexto da prisão da paciente, circunstância que não guarda relação direta com o mérito da ação penal. No tocante ao pedido de expedição de ofício à Escola de Formação de Soldados, requisitando a relação de discentes e respectivos chefes/monitores à época dos fatos, verifica-se que a defesa não demonstrou a pertinência ou a utilidade dessa prova na fase processual em que o feito se encontra. A instrução já foi encerrada, não sendo mais possível o arrolamento de testemunhas ou a produção de novas provas testemunhais. Tampouco foi demonstrado prejuízo concreto decorrente da negativa. Cumpre registrar que, após o indeferimento do pedido liminar, o próprio impetrante juntou aos autos do processo originário cópias do PAD n. 104.414/25 – Corregedoria da Polícia Militar (CPM) (Eventos 277 e 278), inclusive vídeos com os depoimentos das testemunhas, que foram exibidos na sessão de julgamento realizada em 7 de novembro de 2025, conforme informou a autoridade coatora. Assim, ainda que a decisão impugnada tenha indeferido o compartilhamento, o conteúdo do PAD acabou sendo efetivamente considerado pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), o que afasta de forma categórica a alegação de prejuízo. De fato, mesmo após a análise desses elementos, o CPJ, por unanimidade, condenou a paciente pelos crimes de recusa de obediência e difamação, fixando a pena total de 3 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto. Diante desse quadro, não se verifica cerceamento de defesa nem constrangimento ilegal decorrente do indeferimento das diligências. A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 decisão combatida encontra-se adequadamente fundamentada e pautada nas regras de preclusão e pertinência probatória. Diante do exposto, denego a ordem pleiteada. Não bastasse, verifica-se que o referido acórdão transitou em julgado em 10 de dezembro de 2025, motivo pelo qual se mostra juridicamente inviável reabrir a discussão acerca de matéria já decidida, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. Assim, não conheço da apelação no ponto em que pretende rediscutir a alegada nulidade por cerceamento de defesa vinculada ao indeferimento de diligências já analisado no writ. Em relação às demais preliminares e pedidos, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Passo ao exame da preliminar de violação ao sistema acusatório suscitada pela defesa. A defesa afirma que a instrução processual foi conduzida de forma incompatível com o modelo constitucional adotado pela Constituição de 1988 e positivado pelo art. 3º-A do Código de Processo Penal. Sustenta que houve protagonismo excessivo do juízo na produção da prova oral, com a oitiva de testemunhas determinadas de ofício e formulação integral das perguntas, sem efetiva atuação do órgão acusador, bem como ressalta que todas as provas utilizadas para fundamentar a condenação teriam sido produzidas por iniciativa judicial, comprometendo a imparcialidade do julgador e violando a paridade de armas. Sem razão. Do exame dos autos, verifica-se que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), em audiência realizada em 31 de julho de 2025, determinou a oitiva de 6 (seis) testemunhas referidas, isto é, daquelas mencionadas por testemunhas já ouvidas durante a instrução, mas não arroladas inicialmente pelas partes, por considerar conveniente para esclarecimento dos fatos, com respaldo no art. 356, §1º, do CPPM. Conforme se observa da respectiva ata (Evento 123 – Processo Originário), a defesa e o Ministério Público não se opuseram à oitiva das testemunhas referidas, de modo que, quanto a esse ponto, opera-se a preclusão consumativa e lógica, não sendo admissível a impugnação apenas em sede recursal, quando já encerrada a instrução. De todo modo, ainda que superado o aspecto preclusivo, não se verifica ofensa ao sistema acusatório. A possibilidade de o órgão julgador determinar a oitiva de testemunha referida – prevista expressamente no CPPM – não se confunde com assunção do papel de acusador, nem com produção probatória unilateral em prejuízo da defesa. Trata-se de providência voltada ao esclarecimento de pontos controvertidos e à busca da verdade real, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, uma vez que as partes participaram dos atos, puderam formular perguntas, contraditar e requerer esclarecimentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Quanto à alegação de que teria havido “formulações integrais das perguntas, sem efetiva atuação do órgão acusador”, não se verifica violação ao sistema acusatório. Ainda que o presidente do Conselho tenha iniciado a inquirição das testemunhas e formulado questionamentos de forma mais ampla, tal circunstância não configura protagonismo probatório indevido. Trata-se de exercício regular do poder de condução da instrução processual, destinado a esclarecer os fatos e assegurar a adequada colheita da prova oral, especialmente em hipóteses nas quais os depoimentos apresentam lacunas ou demandam maior detalhamento. Cumpre ressaltar que a atuação judicial não impediu a participação das partes, que puderam formular perguntas complementares, tampouco houve oposição da defesa no momento da audiência, circunstância que evidencia a preclusão da matéria. Ademais, não procede a afirmação de que a condenação se amparou em provas exclusivamente produzidas por iniciativa judicial. Ao revés, verifica-se que a sentença condenatória foi respaldada, principalmente, nas declarações e nos depoimentos do ofendido Cap PM QOR C.C.C. e das testemunhas Sd PM Yasmin S.S., Sd PM Júlia F.A., Sd PM Adriano A.V. e 1º Ten PM Gabriel A.S.S., todas arroladas pela acusação, além de demais elementos colhidos em contraditório. Portanto, ainda que tenha havido oitiva de testemunhas referidas, o conjunto decisório não se estruturou sobre iniciativa probatória exclusiva do juízo. Por fim, destaco que a maior participação do julgador na condução da audiência, inclusive com a formulação de perguntas às testemunhas, não implica, por si só, quebra de imparcialidade ou violação ao sistema acusatório. Para a configuração de nulidade, seria necessária a demonstração concreta de que o magistrado substituiu a atuação da acusação na produção da prova, direcionou indevidamente os depoimentos, impediu ou restringiu a atuação da defesa ou utilizou seletivamente os elementos probatórios colhidos em juízo. Nenhuma dessas circunstâncias se evidencia no caso concreto. Por tais fundamentos, rejeito a preliminar. A defesa alegou, ainda, “prejudicial de mérito” quanto ao crime de recusa de obediência, afirmando a irregularidade funcional do suposto ofendido, que exerceria simultaneamente o oficialato na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a advocacia, com inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB/MG). Ao contrário do que alega a defesa, a questão aventada não se trata de prejudicial de mérito stricto sensu, mas de tese defensiva que pretende infirmar a existência de elemento do próprio tipo (ordem de superior competente), razão pela qual será examinada no mérito, conjuntamente com os requisitos do art. 163 do Código Penal Militar (CPM). Passo à análise do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que a Sgt PM V.L.R. foi, inicialmente, denunciada pela suposta prática dos crimes de recusa de obediência e desacato a superior, previstos, respectivamente, nos artigos 163 e 298, ambos do CPM. Contudo, posteriormente, a representante do Ministério Público aditou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 a denúncia, para substituir a imputação do crime de desacato a superior pelo delito de difamação, previsto no art. 215 do CPM. Segundo a inicial, no dia 3 de abril de 2025, por volta das 20h, na Segurança Comunitária (BSC) Boa Viagem, situada na Praça Afonso Arinos, em Belo Horizonte/MG, a acusada teria recusado obedecer a ordem do Cap. PM C.C.C. “sobre assunto de serviço”. No mesmo contexto temporal e espacial, a acusada teria ofendido a dignidade do referido capitão e procurado deprimir sua autoridade. A denúncia afirma que, em razão da Ordem de Serviço 223.3/2025, do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), referente à Operação Jornada Policial, discentes do Curso de Formação de Soldados (CFSD) foram empregados nas bases de segurança comunitária da unidade. No dia, seis alunos soldados teriam sido designados para a BSC Boa Viagem, comandada pela acusada, para aprender o funcionamento da base, ter contato com o público, realizar patrulhamento e, eventualmente, confeccionar Registro de Evento de Defesa Social (REDS). Conforme narrado na peça acusatória, ao se apresentarem à acusada, os alunos teriam sido informados por ela de que desconhecia o empenho e, portanto, não possuía orientações a lhes transmitir, limitando-se a dizer que permanecessem no local sem causar problemas. Diante da ausência de determinações e da situação de inatividade, um dos discentes teria acionado o comando do curso, oportunidade em que o Cap. C.C.C., coordenador do CFSD, deslocou-se até a base. No local, após contato pessoal com a acusada, teria repreendido a forma como ela se apresentou – ocasião em que teria dito “E aí, beleza?” – e, em seguida, transmitido ordem de serviço, determinando que a graduada orientasse os alunos quanto ao posicionamento na base e às atividades que deveriam ser desempenhadas durante a jornada, retirando-se posteriormente. A denúncia prossegue afirmando que, logo após a saída do oficial, a acusada teria se reunido com os alunos e dito que as instruções seriam as mesmas que já havia passado e que eles poderiam fazer o que quisessem. Em seguida, teria proferido frases apontadas como ofensivas, como “o povo da Academia é muito folgado” e “eu quero que o capitão tome no cu”. Consta ainda que, ao tomar conhecimento de que o capitão seria “reconvocado”, a acusada teria dito: “está explicado, ele é cachorro sem dente, coloca uma dentadura e quer morder”, o que, segundo a inicial, teria ofendido a dignidade e buscado deprimir a autoridade do Cap. C.C.C. (Evento 1 – Processo Originário). Encerrada a instrução, o CPJ condenou a acusada pelos crimes de recusa de obediência e difamação. Inconformada, a defesa interpôs apelação, pleiteando, inicialmente, que o julgamento da apelante seja realizado com observância da perspectiva de gênero, garantindo-se decisão imparcial que considere sua condição de mulher e gestante durante o processo. No mérito, requereu a reforma da sentença para absolver a apelante dos crimes de recusa de obediência e difamação. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugnou pela reavaliação da dosimetria da pena, com o afastamento de circunstâncias judiciais, da agravante do art. 70, II, “l”, do CPM e da causa de aumento do art. 218, II, do CPM, o reconhecimento da atenuante do art. 72, II, do CPM, a fixação da pena no mínimo legal e a concessão do sursis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 No que concerne ao pedido defensivo de aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, incorporado ao âmbito do Poder Judiciário pela Resolução CNJ n. 492/2023, registro que sua observância não se confunde com presunção de veracidade da versão defensiva, tampouco com tratamento privilegiado a qualquer das partes, mas com dever metodológico de conduzir o julgamento com atenção a estereótipos e vieses que possam impactar, indevidamente, a valoração da prova e a motivação judicial. No caso, verifica-se que a sentença expressamente consignou a utilização desse referencial, sem que se identifique, na fundamentação condenatória, emprego de estereótipos de gênero, juízos morais sobre maternidade/gestação, ou valoração negativa de condutas com base em expectativas sociais impostas à mulher. Ao contrário, o decreto condenatório apoiou-se em prova oral produzida em contraditório, com análise de coerência interna e convergência externa dos depoimentos. De todo modo, reafirmo que a apreciação do recurso observará a perspectiva de gênero como técnica de julgamento, assegurando-se à apelante julgamento imparcial, atento à sua condição pessoal (inclusive gestacional), sem prejuízo da incidência dos critérios jurídicos de tipicidade, prova e culpabilidade aplicáveis ao caso concreto. Prosseguindo, passo à análise da prova testemunhal colhida em juízo. O ofendido Cap PM QOR C.C.C., em juízo, narrou que, em 3 de abril de 2025, após o encerramento de instruções aos alunos soldados e sua distribuição para emprego operacional em bases comunitárias na área do 1º BPM, recebeu ligação do Tenente Carlos informando que, na base da igreja Boa Viagem (Praça Afonso Arinos), o comandante da base não teria recepcionado os alunos, sob alegação de desconhecer a ordem de serviço. Disse que, por estar próximo, deslocou-se ao local em viatura. Afirmou que, ao chegar, observou policiais sentados na base e os alunos soldados do outro lado, afastados e em conjunto, afirmando que, naquele primeiro momento, ninguém da base foi recepcioná-los. Relatou que os alunos lhe disseram que a acusada alegou não saber da ordem de serviço e não teria recepcionado o grupo. Disse que, em seguida, um cabo informou que não era o comandante da base e que a acusada estaria fazendo boletim de ocorrência, mas o depoente afirmou não ter visto civil e insistiu em falar com ela. Narrou que, ao chegar à lateral, a acusada desceu “ajeitando a boina” e disse “E aí, beleza?”, ao que ele repetiu a expressão e a questionou quanto à forma de apresentação; segundo afirmou, ela respondeu “Ah, então você quer que eu me apresente?”, e ele disse que o regulamento exigia, tendo ela então se apresentado conforme o regulamento. Disse que, após isso, chamou a atenção da acusada e determinou que ela recepcionasse os alunos e, caso não soubesse do serviço, buscasse orientação para repassar. Afirmou ter determinado que a acusada chamasse os alunos, orientasse e explicasse como era o serviço da base e os alocasse, tendo ela demonstrado que o faria, entendendo o assunto como resolvido naquele momento. O depoente afirmou que, após relatar o ocorrido ao Maj Thiago, deslocou-se para a academia, mas recebeu nova ligação do Ten Carlos informando que “a situação evoluiu” e pediu contato pessoal, razão pela qual retornou. Relatou que, no trajeto, comunicou ao Maj Thiago e a oficiais superiores que, se fosse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 constatado que a acusada havia proferido palavrões e expressões ofensivas, daria voz de prisão. Disse que, ao se inteirar dos fatos, a Sd Yasmin teria relatado o que teria sido dito pela acusada e que, ao retornar ao local, conversou com os alunos, os quais, segundo afirmou, corroboraram o que teria sido dito, alguns com “riqueza de detalhe”. Narrou que se aproximou da acusada e perguntou se ela havia dito algo aos alunos e se poderia repetir, e que ela respondeu que não tinha dito nada; em seguida, declarou que o que lhe foi informado era inaceitável e deu voz de prisão, inicialmente mencionando recusa de obediência, desacato e injúria, e posteriormente entendendo que a injúria teria sido absorvida pelo desacato. Relatou que pediu a arma da acusada e, ao sacar, ele segurou a mão dela por segurança, tomou o armamento e o entregou a uma oficial, afirmando que, se não lhe falha a memória, foi a Ten Isadora, que teria conduzido a acusada à sede da companhia para lavratura do APF. Quanto aos fatos atribuídos à acusada em detrimento de sua pessoa, o depoente afirmou ter sido informado de expressão atribuída a ela: “cachorro sem dente, pegou uma dentadura e agora quer morder”; relatou, ainda, que lhe foi narrado um encadeamento de falas atribuídas à acusada em referência ao depoente, incluindo “o povo da Academia é muito folgado”, “eu quero que o capitão tome no cu” e, também, a afirmação de que, após sua saída, a acusada teria dito aos alunos que “as orientações eram as mesmas”. Afirmou considerar grave a expressão a ele atribuída (“cachorro sem dente... pegou uma dentadura e agora quer morder”), por compreender que tal fala depreciou a sua autoridade e configurou afronta à autoridade hierárquica, consignando, inclusive, que “minha autoridade foi afrontada na hora que ela falou de mim” e que a acusada teria “depreciado a minha autoridade”. Acrescentou que foi alvo de chacotas em razão do episódio e que se sentiu muito triste e envergonhado, referindo ter “vergonha” da situação vivenciada. Sobre o cumprimento da determinação para orientar e alocar os alunos, afirmou que, segundo os alunos, não houve alocação e que teriam permanecido sem definição, relatando que, ao questioná-los, responderam que estavam “em lugar nenhum”, que ela teria dito para aguardarem e que, segundo eles, não fizeram “nada”, mantendo-se “as mesmas orientações” e sem orientação posterior (Evento 127 – VÍDEO4/VÍDEO5 – Processo Originário). A testemunha 1º Ten PM Carlos A.P.L., em audiência, declarou que, em 3 de abril de 2025, quando atuava como chefe de curso no Curso de Formação de Soldados, recebeu a informação de que discentes empregados na Base de Segurança Comunitária (BSC) Boa Viagem estariam “sem saber o que fazer”, pois o militar à frente não teria repassado instrução, teria dito que não sabia por que estavam ali e que não tinha nada para falar com eles. Disse que fez contato com o Cap C.C.C., informando que havia problema na base e que os discentes estavam sem orientação, tendo o capitão relatado que estava próximo e que se deslocaria ao local. Relatou que, posteriormente, ao iniciar a supervisão das bases, dirigiu-se àquela BSC, onde encontrou seis discentes próximos à base, conversando com um cabo do 1º BPM. Disse que a acusado estava um pouco afastada e que, ao se aproximar, apresentou-se, tendo a conversa transcorrido de forma tranquila, levando-o a entender, naquele momento, que a situação estava regular, já após a passagem do Cap C.C.C. pelo local. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Afirmou que, ao se preparar para sair, a aluna Sd Yasmin o chamou reservadamente e relatou que não sabiam o que estavam fazendo ali, que não haviam sido orientados em relação a nada, que não foram bem recebidos e que, mesmo após a conversa do Cap C.C.C. com a acusada, continuaram sem receber instruções. Segundo o depoente, Yasmin afirmou que, quando os discentes voltaram a falar com a acusada, ela teria dito que “as orientações eram as mesmas” e que não tinha nada para falar, acrescentando que o pessoal da academia chegava aos locais, “só arrumava dor de cabeça” e depois ia embora, deixando problemas para quem permanecia de serviço. Disse que Yasmin também relatou que, ao mencionarem que o Cap C.C.C. era o chefe e que era reconvocado, a acusada teria afirmado algo no sentido de que “estava explicado”, referindo-se a ele como reconvocado, e utilizado expressão comparando-o a “um cachorro” que teria voltado e “está querendo morder”, não se recordando das palavras exatas. Relatou ainda que Yasmin afirmou que a acusada teria dito, por diversas vezes aos discentes, a frase “eu quero que aquele capitão vá tomar no cu dele”. O Ten Carlos esclareceu que não presenciou essas falas, tratando-se de relato feito por Yasmin. Disse que, após tomar conhecimento, entrou em contato com o Cap C.C.C., informando que, apesar de ele ter estado na base, os discentes continuavam sem orientação, e relatou as expressões atribuídas à acusada. Afirmou que o Cap disse que havia determinado que ela orientasse os discentes sobre a finalidade da atividade e o serviço a ser realizado, mas que isso não teria sido cumprido. Por fim, relatou que retornaram ao local e que o Cap C.C.C. deu voz de prisão à sargento (Evento 127 – VÍDEO6 – Processo Originário) A testemunha 1º Ten PM Gabriel A.S.S., em juízo, relatou que, em 3 de abril de 2025, durante operação conjunta com a Escola de Formação de Soldados, foi informado pelo Cap C.C.C. de que, na BSC da Praça Boa Viagem, a acusada comandante teria dito aos alunos que não tinha conhecimento da missão e que eles deveriam permanecer afastados. Em razão disso, deslocaram-se até a base. Na primeira ida, afirmou que a acusada se aproximou e cumprimentou o Cap com a expressão “e aí, beleza”, tendo este o Cap advertido-a quanto à forma de apresentação, após o que ela se apresentou formalmente. Disse que o Cap determinou que ela recepcionasse os alunos, explicasse a rotina da base e repassasse as orientações necessárias, ordem que foi dada de forma clara e objetiva, e que, naquele momento, ela respondeu em termos de que cumpriria. Relatou que, após saírem da base, cerca de 15 a 20 minutos depois, o Cap recebeu nova ligação do Ten Carlos informando que, mesmo após a determinação, a acusada teria mantido a postura anterior e não teria orientado os alunos. Disse que, segundo o que ouviu do Cap após a ligação, ela teria xingado os alunos e utilizado expressões ofensivas, incluindo que teria “mandado tomar no cu” e se referido ao Cap como “cachorro sem dente”, afirmando que ele seria “reformado” e estaria “querendo morder”. Esclareceu que não presenciou tais falas, tendo tomado conhecimento por relato repassado ao Cap. Afirmou que retornaram à base, onde o Cap questionou a acusada sobre o que teria dito após a saída da viatura e declarou que ela estava presa, dando-lhe voz de prisão. Disse que, nos momentos em que esteve presente na primeira visita, a acusada respondeu “perfeitamente” às ordens recebidas. Reiterou que não presenciou os palavrões atribuídos a ela, tendo presenciado apenas a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 determinação dada pelo Cap para que orientasse os alunos quanto à missão e ao serviço a ser cumprido. (Evento 127 – VÍDEO7 – Processo Originário) A testemunha Sd PM Yasmin S.S., em juízo, relatou que, em 3 de abril de 2025, ela e outros cinco alunos soldados foram empenhados na BSC Boa Viagem. Disse que, ao chegarem encontraram um cabo da base, pois a acusada estava atendendo um cidadão. Segundo afirmou, após finalizar o atendimento, a acusada permaneceu dentro da base, alimentou-se e ficou ao telefone, enquanto os alunos aguardavam do lado de fora, sem receber orientação. Disse que, ao ser questionada sobre a finalidade da presença dos discentes, a acusada afirmou que não sabia o que eles estavam fazendo ali, que nada havia sido passado a ela e que não tinha orientação para repassar. Relatou que a acusada disse que eles poderiam fazer o que quisessem, desde que não arrumassem problema para ela, utilizando expressão no sentido de que “aluno” encontra “bosta”, não resolve e “traz a bosta” para ela, afirmando que não resolveria e que não levassem problemas para a base. Afirmou que, após a primeira visita do Cap C.C.C. à base, quando ele teria determinado que a acusada orientasse os alunos, os discentes se aproximaram novamente dela e perguntaram sobre as orientações. Segundo Yasmin, a acusada respondeu que “as orientações são as mesmas” e que “não mudou nada”. Relatou que, nesse momento, a acusada disse que o “povo da escola” era “folgado”, fez referência à apresentação formal da base utilizando a expressão “apresenta a porra dessa base com seis alunos” e afirmou, em voz alta, “eu quero que o capitão vá tomar no cu dele”, repetindo essa frase por quatro vezes. Disse que a acusada falava em tom elevado, chamando atenção de pessoas que passavam pela praça. Yasmin relatou ainda que, ao ser mencionado que o Cap C.C.C. era reconvocado, a acusada disse “tá explicado”, referindo-se a ele como “cachorro sem dente” que “coloca uma dentadura e acha que vai morder”. Afirmou que ouviu essa frase diretamente. Declarou que, mesmo após a determinação do capitão, não receberam orientação prática sobre o serviço a ser desempenhado, tendo os próprios discentes decidido se dividir por afinidade. Disse que, em sua percepção, não houve efetiva instrução por parte da acusada quanto à atividade a ser realizada na base (Evento 127 – VÍDEO9 – Processo Originário) A testemunha Sd PM Júlia F.A., em audiência, relatou que, em 3 de abril de 2025, ela e outros cinco alunos soldados foram empenhados na BSC Boa Viagem. Afirmou que, ao chegarem, a acusada teria demonstrado surpresa com a presença do grupo, afirmando que não sabia o que estavam fazendo ali e que não tinha conhecimento do empenho. Disse que, posteriormente, ao conversar com os alunos, teria dito que poderiam fazer o que quisessem, desde que não trouxessem “bosta” da rua para ela resolver, utilizando expressões como “não trazer bosta”, “não jogar bosta na minha mesa” e que, se encontrassem “bosta”, poderiam “pegar e passar no corpo”, mas não levar para ela. Disse que, após a primeira visita do Cap C.C.C. – que informou aos alunos que a acusada já tinha as ordens e que deveriam procurá-la –, ao retornarem à acusada, ela afirmou que mantivessem o que já havia sido falado e que não arrumassem problema. Em seguida, segundo Júlia, a acusada fez referência à academia e realizou uma apresentação da base em tom que classificou como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 debochado, dizendo “apresenta a porra dessa base”, em voz alta, chamando a atenção de pessoas que passavam pelo local. Relatou ainda que, ao ser mencionado que o Cap C.C.C. era reconvocado, a acusada disse “ah, então é isso, cachorro sem dente”, referindo-se a ele dessa forma. Disse que essa expressão foi dita em tom mais baixo, audível para ela e para a aluna Yasmin. Afirmou que, quanto às atividades, os próprios alunos decidiram dividir-se em dois trios, realizando policiamento a pé e permanência na base por iniciativa própria, e que a orientação prática da acusada limitou-se à delimitação de um quarteirão para circulação (Evento 127 – VÍDEO10 – Processo Originário). A testemunha Sd PM Adriano A.V., em audiência, em juízo, relatou que, em 3 de abril de 2025, participou de jornada urbana na BSC Boa Viagem. Disse que, ao chegarem, os alunos se apresentaram à acusada, que afirmou não ter conhecimento do empenho nem ter recebido orientações. Segundo o depoente, ela recomendou que permanecessem próximos da base e disse que discentes costumam “arrumar problema”, utilizando expressões associando “problema” a “merda/bosta”, no sentido de que o aluno “faz merda/faz bosta” e quem está na base acaba tendo de resolver. Disse que, após a chegada do Cap C.C.C. e a conversa dele com a acusada, o capitão informou que ela repassaria as ordens. Na sequência, ao se reunirem com ela, a acusada afirmou que “as ordens seriam as mesmas” já mencionadas, permitindo que fizessem o que quisessem, desde que não arrumassem confusão e permanecessem próximos da base. Segundo Adriano, não receberam orientação específica sobre o que deveria ser feito. Relatou que, após a saída do Cap C.C.C., a acusada se alterou, questionou quem era ele e, ao saber que se tratava do coordenador do curso, proferiu palavras de baixo calão. Afirmou que ela mandou o capitão “tomar no cu”, disse que “o pessoal da PM é folgado” e que sabia “apresentar essa bosta de base”, simulando um gesto de apresentação. Disse ainda que ela criticou o fato de o capitão ser reconvocado, referindo-se a ele como “um cachorro sem dente” querendo mostrar serviço. Acrescentou que, quanto à atuação prática, a acusada delimitou que os alunos não saíssem do visual da base, devendo apenas percorrer a rua e retornar, sem autorização para outras atividades (Evento 127 – VÍDEO11 – Processo Originário). A testemunha Maj PM Thiago H.S.A., em juízo, relatou que não presenciou os fatos ocorridos em 3 de abril de 2025 na BSC da Boa Viagem, mas que, à época, comandava a 4ª Companhia do 1º Batalhão. Informou que recebeu ligação do Cap C.C.C. comunicando situação envolvendo a acusada. No primeiro contato, o capitão mencionou que, na primeira oportunidade em que esteve na base, a acusada não teria prestado continência nem se apresentado, avaliando a adoção de providências administrativas. Disse que, posteriormente, o capitão voltou a ligar informando que efetuaria a prisão da acusada em razão de fatos que teriam ocorrido após sua saída da base e após tomar conhecimento de novas informações. O major encontrou-se com o capitão na base, onde este lhe relatou que alunos teriam informado que, após sua saída, a acusada teria dito que eles poderiam fazer o que quisessem, que o capitão “vinha da academia” e que os alunos teriam “tumultuado” o serviço, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 além de ter feito referência ao fato de ele ser reconvocado, utilizando expressão comparando-o a “cachorro sem dente”, sem recordar o enunciado exato. Diante das informações, o major orientou o capitão a adotar as medidas cabíveis. Relatou que presenciou a voz de prisão da acusada e sua condução à sede da companhia para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. Informou que, na companhia, ao ser questionada, a acusada negou os fatos, afirmando que não havia falado nada e que se tratava de mal-entendido (Evento 159 – VÍDEO6 – Processo Originário). A testemunha 2º Ten PM Daysiane A.S.G., em audiência, relatou que atuou como encarregada do Auto de Prisão em Flagrante e que não presenciou os fatos ocorridos na base. Informou que, após a confecção do REDS, passou a colher os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas e, por último, da acusada. Disse que, segundo os relatos colhidos, os alunos teriam comparecido à base e perguntado à acusada como seria o serviço, ao que ela teria respondido que não sabia da ordem de serviço e que era para ficarem “quietos num canto”, sem arrumar problema, mencionando que o pessoal da academia iria “só para arrumar problema”. Relatou que, ainda conforme os alunos, após a visita do Cap C.C.C. – que teria repassado orientações para que permanecessem apoiando o policiamento –, depois que ele saiu, a acusada os teria chamado novamente e dito que as ordens eram “as mesmas”, para permanecerem quietos no canto, reiterando que não sabia de ordem de serviço e que não arrumassem problema para ela. Afirmou que, de acordo com três alunos ouvidos no APF, a acusada teria perguntado se o Cap C.C.C. era reconvocado e, após confirmação, teria dito que ele era “cachorro sem dente” e que, “depois que coloca a dentadura, quer morder”. Informou que essas falas foram atribuídas à acusada pelos alunos que disseram ter presenciado os fatos. Relatou que a acusada, ao ser ouvida, negou integralmente os fatos, afirmando que não proferiu as expressões atribuídas a ela e que não desacatou o capitão. Disse ainda que o cabo que estava na base declarou não ter ouvido as falas mencionadas, por não estar próximo no momento (Evento 159 – VÍDEO7 – Processo Originário). A testemunha 3º Sgt PM Dalson R.M., em audiência, relatou que, em 3 de abril de 2025, atuava como motorista do Cap C.C.C. durante a jornada operacional dos discentes. Informou que o capitão recebeu ligação, atribuída ao Ten Carlos, dando conta de que, na Base da Igreja Boa Viagem, os alunos teriam sido informados pela acusada de que ela não tinha ciência da presença deles e que deveriam permanecer próximos à base, “sem arrumar problema”. Disse que se deslocaram até o local e que, ao chegarem, os discentes estavam próximos à base, aparentemente divididos entre ponto-base e patrulhamento nas imediações. Afirmou que o capitão conversou inicialmente com os alunos e, depois, com a acusada, mas que ele não ouviu o teor da conversa, pois permaneceu mais afastado, junto aos discentes. Observou que, no primeiro momento, ninguém se apresentou ao capitão enquanto ele falava com os alunos, e que somente depois a acusada saiu da base. Relatou que, após a conversa, o capitão comentou que havia orientado a acusada a conversar com os alunos, orientá-los e ensiná-los sobre o serviço da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 base comunitária. Informou que retornaram posteriormente à base, após o capitão tomar conhecimento de novos fatos. Acrescentou que, quando um superior chega ao posto, cabe ao comandante mais antigo do local realizar a apresentação. Não presenciou eventuais falas ofensivas atribuídas à acusada. (Evento 159 – VÍDEO8 – Processo Originário). A testemunha Sgt PM Kassila P.O., em juízo, relatou que não esteve presente na base no dia 3 de abril de 2025. Informou que, na data, recebeu mensagem escrita via WhatsApp de uma discente – que acredita ter sido Yasmin – comunicando que estava em atividade externa na base, juntamente com outros alunos, e que a acusada no local teria dito que não sabia o que fazer com eles, determinando que permanecessem em um canto, sem causar problemas. Segundo Kassila, a discente informou que dois alunos haviam saído para patrulhar e que ela estava desesperada, querendo retornar para a academia. A testemunha afirmou que orientou a discente a pedir aos colegas que retornassem e aguardassem no local e que, em seguida, dirigiu-se à coordenação do curso para repassar as informações ao Ten Carlos, a quem comunicou o ocorrido. Disse que não foi até a base e que soube apenas no dia seguinte que houve a prisão de uma sargento, sem conhecimento dos detalhes. (Evento 159 – VÍDEO9 – Processo Originário). O informante Cb PM Filipe I.S.B., em audiência, declarou que estava de serviço com a acusada na base no dia 3 de abril de 2025. Afirmou que a acusada já havia informado no pré-turno que receberiam alunos para jornada policial. Relatou que, ao chegarem, os alunos se apresentaram e que, enquanto a acusada finalizava uma ocorrência no interior da base, ele próprio prestou orientações iniciais. Disse que, em seguida, a acusada desceu, reforçou orientações, dividiu os seis alunos em dois trios e delimitou as ruas em que poderiam patrulhar, determinando que permanecessem no raio visual da base, realizando policiamento a pé ostensivo. Informou que, em determinado momento, chegou o Cap C.C.C. acompanhado do Ten Gabriel. Disse que a acusada, do interior da base, prestou continência ao capitão e perguntou se ele queria que apresentasse a base, tendo feito a apresentação formal. Afirmou que o capitão perguntou se ela tinha ciência das ordens e que ela respondeu que sim, dizendo já ter orientado os alunos. Depois, o capitão e a acusada conversaram em particular, sem que ele ouvisse o teor. Relatou que, após a saída do capitão, o serviço continuou normalmente. Declarou que não ouviu a acusada proferir ofensas direcionadas ao capitão; afirmou apenas ter ouvido a expressão “vai tomar no cu”, que entendeu como desabafo, sem direcionamento específico. Disse que não escutou termos depreciativos como “cachorro sem dente” nem recorda de falas como “povo da academia é folgado”. Informou que, posteriormente, o capitão retornou acompanhado de outros oficiais e deu voz de prisão à acusada. Afirmou que, em seu entendimento, as orientações dadas pelo capitão para que ela acolhesse e instruísse os alunos foram cumpridas e que não presenciou desentendimento entre os discentes e a equipe da base (Evento 159 – VÍDEO10 – Processo Originário). A testemunha 1º Ten PM Isadora H.M.A., em audiência, relatou que, em 3 de abril de 2025, atuava como oficial de referência do 1º Batalhão para a recepção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 dos discentes e que havia encaminhado, pela manhã, mensagem no grupo oficial da companhia informando que receberiam alunos, além de mencionar que a informação também teria sido enviada por meio de painel administrativo. Disse que percorreu as bases para verificar o cumprimento da determinação e que, ao chegar à base Boa Viagem, os discentes apenas lhe informaram que uma aluna teria passado mal e sido assistida por viatura acadêmica, não relatando qualquer outro problema. Afirmou que, pouco depois, chegou a viatura da academia com o Cap C.C.C. e que, naquele momento, tomou ciência de que havia sido dada voz de prisão em flagrante à acusada. Declarou que não presenciou os fatos que motivaram a ocorrência e que soube do ocorrido posteriormente, quando confeccionou o boletim de ocorrência com base nas informações repassadas pela supervisão acadêmica, mencionando o Cap C.C.C. e outros oficiais. Relatou que acompanhou a acusada da base até a 4ª Companhia e, depois, até a unidade onde ficou custodiada. Disse que não houve resistência por parte da acusada, que durante o deslocamento demonstrava nervosismo e perguntava o que havia acontecido e se estava presa. Afirmou que, em seu entendimento, os discentes deveriam ser instruídos e supervisionados, não tendo autonomia o graduado para deixá-los sem atividade. Disse não ter recebido, dos discentes, relato de que a acusada teria afirmado desconhecer o empenho ou determinado que permanecessem no local sem orientação, reiterando que, quando esteve na base, o clima aparentava normalidade. (Evento 200 – VÍDEO3 – Processo Originário). A informante Maura M.L., em juízo, declarou que conhece a acusada em razão de ter trabalhado na base comunitária próxima à sua banca e que se considera amiga dela. Informou que, no dia 3 de abril de 2025, não viu nem ouviu qualquer fato relacionado à ocorrência, esclarecendo que, do interior da banca, não é possível visualizar ou ouvir o que acontece na base. Afirmou que não ouviu gritos nem palavrões atribuídos à acusada naquele dia. Disse que, em sua experiência, a acusada presta bom serviço na base, é carismática e costuma manter bom relacionamento com a comunidade. (Evento 200 – VÍDEO4 – Processo Originário). A testemunha Sd PM Michel R.L.F., em juízo, relatou que participou da Operação Jornada Policial Urbana em 3 de abril de 2025, juntamente com outros cinco alunos. Ao chegarem à base, identificaram-se e foram inicialmente atendidos por um cabo, pois a acusada estava redigindo um boletim e atendendo um cidadão. Após encerrar o atendimento, ela conversou com o grupo e afirmou que não sabia se havia determinação para eles e que não os esperava no local. Disse que os próprios alunos decidiram dividir-se em dois grupos de três para patrulhamento a pé, alternando entre permanecer próximos à base e sair para patrulhar. Relatou que, após a chegada do Cap C.C.C. e a conversa dele com a acusada, o capitão informou que iria passar diretrizes e se retirou. Em seguida, segundo Michel, a acusada afirmou que a diretriz era a mesma, que não havia diretriz específica, e que deveriam continuar patrulhando e permanecendo por perto. Afirmou que, após a saída do capitão, a acusada aparentava estar um pouco exaltada e fez uma apresentação pessoal em tom que considerou irônico, mencionando que o capitão achava que ela não sabia se apresentar, mas que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 sabia. Declarou que não se recorda de ofensas proferidas por ela nem de expressões pejorativas em relação ao capitão ou à academia. Informou que, no início, houve período sem atividade além da orientação para permanecer próximo à base e não arrumar problema, e que o patrulhamento realizado por seu grupo se limitou ao quarteirão nas imediações da base. Relatou que, posteriormente, chegaram viaturas da academia e a acusada foi conduzida, não tendo ele presenciado a voz de prisão (Evento 200 – VÍDEO5 – Processo Originário). A testemunha Sd PM Gabriel F.A., em audiência, relatou que, em 3 de abril de 2025, compareceu à base para registrar boletim de ocorrência de extravio de carteira. Informou que os alunos-soldados já estavam no local e que a acusada confeccionava o registro para ele. Disse que, quando ela estava finalizando o boletim, chegou uma viatura da academia com o Cap C.C.C. Afirmou que a acusada concluiu o registro, desceu da base e prestou continência ao capitão. Declarou que não presenciou eventual diálogo entre eles nem ouviu o que foi dito, pois estava no interior da base e, em seguida, retornou ao patrulhamento. Relatou que, enquanto confeccionava o boletim, a acusada dialogava com os discentes sobre a realidade do serviço e, em alguns momentos, saía da base para dar atenção a eles. Afirmou não se recordar de ter ouvido a acusada dizer “e aí, beleza?” ao capitão nem de ter presenciado qualquer desentendimento ou fala ofensiva no momento em que esteve no local (Evento 200 – VÍDEO6 – Processo Originário). A testemunha 2º Sgt PM Adenilson V.S., em juízo, relatou que trabalha com a acusada na 4ª Companhia há cerca de quatro anos, com interrupções. Informou que, no dia 3 de abril de 2025, não estava de serviço com ela no momento dos fatos e não os presenciou. Disse que, no início do turno, a acusada lhe informou que receberia discentes do Curso de Formação de Soldados na base e que estava ciente de que os receberia. Declarou que, nessa ocasião, ela não manifestou dúvidas quanto ao que deveria fazer nem comentou falta de clareza na ordem de serviço. Afirmou que teve acesso à ordem de serviço referente ao empenho dos discentes, mas não se recorda de detalhes específicos sobre diretrizes ou delimitação territorial. Disse ainda que, nas vezes em que trabalhou com a sargento, ela sempre atendeu às ordens e atuou dentro do regulamento (Evento 200 – VÍDEO7 – Processo Originário). O informante 2º Ten PM Weslley D.S., em audiência, declarou que não estava presente no dia 3 de abril de 2025 e que não presenciou nem ouviu os fatos apurados. Informou que conhece a acusada desde 2010, tendo trabalhado com ela no 40º Batalhão por aproximadamente sete a oito anos, em períodos alternados. Declarou que, durante o tempo em que conviveram profissionalmente, não a presenciou envolvida em indisciplina, condutas antiéticas ou crimes, nem adotando comportamento ríspido ou desrespeitoso diante de superior hierárquico. Afirmou que tomou conhecimento dos fatos narrados na denúncia apenas posteriormente, sem recordar a forma exata, e reiterou que não estava no local no dia dos acontecimentos. (Evento 200 – VÍDEO8 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 A acusada, em seu interrogatório, afirmou que, no dia 3 de abril de 2025, estava de serviço na Base Afonso Arinos e que, pela manhã, tomou ciência, na intranet, de ordem de serviço informando que seis a sete alunos do CFSD estariam na base, entre as 16h e as 22h, sem maiores detalhamentos além da necessidade de manter contato visual. Disse que repassou essa informação aos militares do turno. Relatou que, no momento da chegada dos alunos, estava finalizando atendimentos e registrando ocorrências. Afirmou que, após iniciar contato com os discentes, explicou o funcionamento da base, a rotina de atendimento ao público e delimitou o perímetro de atuação, orientando que se dividissem em dois trios, permanecendo dentro do raio visual da base. Disse que forneceu seu número de telefone para eventual contato. Informou que, enquanto concluía o registro de ocorrência de um soldado, chegou o Cap C.C.C.. Afirmou que colocou a boina, prestou continência e disse “boa tarde, seu capitão, beleza?”, sendo advertida quanto à formalidade da apresentação, ocasião em que realizou apresentação formal da base. Segundo sua versão, o capitão ressaltou que os alunos precisavam ser acolhidos e que seriam “uma esponja”, ao que respondeu que já havia repassado orientações. Disse que, após a saída do capitão, os alunos se aproximaram informando que ele teria determinado nova instrução, e que ela reiterou as orientações já dadas quanto à divisão dos trios e ao perímetro delimitado. Admitiu ter proferido a expressão “vai tomar no cu”, afirmando que não foi dirigida ao capitão nem acompanhada de seu nome, tratando-se de desabafo após sentir-se constrangida. Negou ter chamado o capitão de “cachorro sem dente”, ter feito referência a ele como reconvocado de forma pejorativa ou ter dito expressões sobre “recruta pegar bosta”. Relatou que, posteriormente, o Cap C.C.C. retornou à base e lhe deu voz de prisão por injúria, ocasião em que entregou a arma e foi conduzida à companhia. Declarou que não compreendia, naquele momento, o motivo da prisão e que não tinha conhecimento de relatos feitos por alunos contra ela (Evento 245 – VÍDEO3/VÍDEO4 – Processo Originário). Passo ao exame individualizado das imputações. 1 - Crime de recusa de obediência O tipo penal em comento encontra-se previsto no art. 163 do CPM: Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução: Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. Para a configuração do tipo penal em análise, exige-se que o militar recuse ordem de superior hierárquico, sendo imprescindível que a conduta traduza oposição efetiva à determinação recebida, apta a comprometer a autoridade e a disciplina. Nesse sentido, lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger: [...] Partindo agora para a análise do tipo penal, o núcleo da conduta é recusar, negar acatamento, obediência à ordem superior, o que pode materializar-se por uma conduta omissiva (simplesmente permanecer inerte sem acatar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 o que lhe foi determinado) ou comissiva (agir de forma contrária ao determinado, fazer quando o superior manda não fazer). [...] Essa recusa, bom que se esclareça, não pode estar restrita ao descumprimento discreto da ordem, sem que haja a efetiva afronta ao ordenador. Pode até ser silencioso o descumprimento, mas não pode passar despercebido, a ponto de somente a posteriori verificar-se que a ordem não foi acatada. Exige-se o enfrentamento, ainda que em silêncio, deprimindo a autoridade e lesando a disciplina. (Manual de Direito Penal Militar - Volume Único - São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 1.019) (Destaca-se) A defesa sustenta que o Cap. C.C.C. não teria legitimidade para proferir ordem por suposta irregularidade funcional (reconvocado com inscrição ativa na OAB/MG), alegando ausência do requisito de competência do ato. A tese não prospera. Ainda que se cogite eventual incompatibilidade do exercício da advocacia com a condição de militar em atividade, tal circunstância – quando existente – constitui matéria sujeita à apuração nas esferas próprias (OAB e Administração Militar), não se prestando, por si, a infirmar a autoridade hierárquica do superior no contexto de serviço, tampouco a esvaziar a tutela penal da disciplina quando a ordem é emanada no exercício de função militar. De acordo com o art. 28, inciso VI, do Estatuto da OAB, militares de qualquer natureza que estejam na ativa não podem advogar sob nenhuma circunstância. Isso ocorre para evitar conflitos de interesse, tráfico de influência e garantir a independência da profissão. A existência de inscrição ativa, todavia, ainda que possa configurar irregularidade administrativa/disciplinar, não equivale à inexistência do vínculo funcional militar no momento da ordem, nem autoriza o subordinado a deliberar, por conta própria, sobre a validade interna do comando recebido, sob pena de subversão do princípio da hierarquia e da disciplina. Em outras palavras, não cabe ao subordinado, no calor do serviço, instituir controle de validade funcional do superior para decidir se cumpre ou não a ordem: eventual questionamento deve ocorrer pelos canais próprios, sem prejuízo do imediato acatamento do comando. Assim, não se reconhece, por esse fundamento, atipicidade da conduta. No caso concreto, a materialidade e a autoria se evidenciam pelo conjunto convergente de depoimentos que indicam: (i) a existência de ordem de serviço vinculada ao emprego de discentes; (ii) a intervenção do Cap C.C.C., no local, com determinação direta para que a acusada acolhesse, orientasse e alocasse os alunos; e (iii) a permanência do cenário relatado pelos discentes como de ausência de orientação efetiva, com afirmação atribuída à acusada de que “as orientações eram as mesmas”. O ofendido Cap C.C.C. afirmou ter determinado expressamente que a acusada chamasse os alunos, orientasse, explicasse o serviço e os alocasse, registrando que, segundo os próprios discentes, “não houve alocação”, que estavam “em lugar nenhum” e que “não fizeram nada”, mantendo-se “as mesmas orientações” (Evento 127 – VÍDEO4/VÍDEO5 – Processo Originário). O 1º Ten Carlos corroborou que, após a primeira passagem do capitão, os discentes continuaram informando ausência de instruções, razão pela qual entrou em contato novamente com o ofendido e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 narrou as falas atribuídas à acusada, destacando que a ordem do capitão teria sido clara e não teria sido cumprida (Evento 127 – VÍDEO6 – Processo Originário). O 1º Ten Gabriel igualmente confirmou que presenciou a determinação direta para que a acusada recepcionasse e orientasse os alunos, e que, após nova ligação, retornaram à base sob informação de que a postura teria permanecido (Evento 127 – VÍDEO7 – Processo Originário). Sob o ângulo dos discentes, as testemunhas Yasmin, Júlia e Adriano afirmaram que, mesmo após a intervenção do capitão, quando buscaram novamente orientação, ouviram da acusada que “as orientações eram as mesmas” e que “não mudou nada”, descrevendo que não receberam instrução prática condizente com a determinação superior (Evento 127 – VÍDEO9; VÍDEO10; VÍDEO11 – Processo Originário). Tais versões são convergentes no ponto central: a ordem foi transmitida e, ainda assim, os discentes permaneceram sem orientação efetiva, sendo-lhes reiterada a inexistência de instruções novas. É certo que parte da prova sugere alguma delimitação territorial e patrulhamento por iniciativa dos próprios alunos, e que houve informantes/testemunhas que não presenciaram ou não confirmaram integralmente as falas atribuídas. Contudo, no que toca ao núcleo do art. 163 do CPM, o que se exige é a demonstração de que, após a ordem direta do superior “sobre assunto de serviço”, a acusada não lhe deu cumprimento, persistindo a situação que motivou a intervenção do oficial. Nesse contexto, a versão defensiva de que a apelante teria prestado orientações suficientes não se sustenta com a mesma força probatória: além de se apoiar, em grande medida, na narrativa da própria acusada, encontra respaldo mais direto apenas no relato do informante Cb PM Filipe, que afirmou divisão dos alunos em trios e delimitação de perímetro, bem como disse não ter ouvido ofensas específicas (Evento 159 – VÍDEO10 – Processo Originário). Tal depoimento, entretanto, revela-se isolado quanto ao ponto decisivo da imputação (cumprimento da ordem superior nos termos exigidos) e não afasta o peso da convergência dos relatos dos próprios discentes e da cadeia de comunicações que ensejou o retorno da supervisão ao local. Quanto ao dolo, também resta evidenciado. A acusada recebeu orientação/determinação do superior e, conforme declarado pelos discentes, ao serem novamente indagadas as instruções, teria respondido que “as orientações eram as mesmas” – o que, no contexto, traduz consciência da ordem e persistência na conduta, ao menos sob a forma omissiva (não execução do comando de acolher, orientar e alocar), revelando oposição prática ao cumprimento. Não se trata, portanto, de mera execução imperfeita, mas de permanência do estado de inação/ausência de orientação que motivou a ordem, com reiteração de que “nada mudou”. À vista desse cenário, deve ser mantida a condenação da acusada pelo crime de recusa de obediência, previsto no art. 163 do CPM. 2 - Crime de difamação O delito de difamação está previsto no art. 215 do CPM: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 Art. 215. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se a ofensa é relativa ao exercício da função pública, militar ou civil, do ofendido. Conforme se infere do tipo penal, para configuração do crime de difamação, é necessário que o autor impute fato ofensivo à reputação da vítima, isto é, acontecimento minimamente delimitado, com alguma densidade descritiva, não se limitando a qualificações, xingamentos ou metáforas. Nesse sentido, Cleber Masson: [...] Constitui-se a difamação em crime que ofende a honra objetiva, e, da mesma forma que na calúnia, depende da imputação de algum fato a alguém. Esse fato, todavia, não precisa ser criminoso. Basta que tenha capacidade para macular a reputação da vítima, isto é, o bom conceito que ela desfruta na coletividade, pouco importando se verdadeiro ou falso. O sujeito deve referir-se a um acontecimento que contenha circunstâncias descritivas, tais como momento, local e pessoas envolvidas, não se limitando simplesmente a ofender a vítima. Exemplificativamente, falar que um homem é "ébrio contumaz" caracteriza injúria, enquanto narrar que ele, em dias determinados, cambaleava em via pública de tão bêbado que estava configura difamação. [...] (Direito penal: parte especial (arts. 121 a 212). - 16. ed., - Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 187) (Destaca-se) No mesmo sentido, Enio Luiz Rossetto: [...] No tipo objetivo, a ação de difamar é atribuir a alguém fato certo e determinado e ofensivo à reputação. A doutrina reconhece, na definição legal da difamação, os seguintes elementos: a) imputação de um fato ofensivo à reputação alheia, falso ou verdadeiro. Difere da calúnia, porque nesta há imputação de fato criminoso, enquanto a difamação exige apenas a imputação de fato ofensivo à reputação. Na calúnia há necessidade de fato imputado ser falso. Na difamação, o fato imputado pode ser verdadeiro, importando verificar se é ofensivo à reputação da vítima. Por ex.: se imputo a mulher manter caso amoroso com outra mulher, esse fato, conquanto seja verdadeiro, poderá ser difamante. Outro aspecto é que o fato imputado na difamação não precisa ser considerado crime. Se o fato constituir contravenção penal (ex.: jogo do bicho) e for ofensivo à reputação, imputação configura difamação; b) imputação de fato determinado. Na difamação não se admitem fatos vagos, por ex., fulano é frequentador de prostíbulos, que configura injúria. Lembra-nos José H. Pierangeli que, tal como ocorre na calúnia, "fato determinado não significa uma individualização em todos os seus detalhes e circunstâncias, bastando que seja descrito de modo a dar a impressão de um episódio concreto". Por ex.: dizer que comandante de Companhia, casado, mantém conjunção carnal com a militar, casada, no interior de seu gabinete, é difamação; c) comunicação pelo menos a uma pessoa. Por ser a difamação ofensa à honra objetiva, deve ser conhecida de terceiro, sendo suficiente que uma pessoa tome dela conhecimento. Ensina Luiz Regis Prado que, se a imputação for dirigida "diretamente à pessoa visada, sem que seja ouvida, lida ou percebida por terceiro, não configura a difamação, mesmo que aquela a revele a outrem"; d) elemento subjetivo do tipo - será analisado adiante [...] (Código Penal Militar Comentado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 612). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 No caso, a denúncia afirma que a acusada teria proferido frases como: “o povo da Academia é muito folgado”, “eu quero que o capitão tome no cu” e, ao saber que o capitão seria reconvocado: “está explicado, ele é cachorro sem dente, coloca uma dentadura e quer morder”. As expressões, conforme relatadas pelas testemunhas Yasmin, Júlia e Adriano (Evento 127 – VÍDEO9; VÍDEO10; VÍDEO11 – Processo Originário), foram efetivamente atribuídas à acusada no contexto do serviço, perante terceiros. Todavia, do ponto de vista estritamente típico, tais frases não descrevem fato certo e determinado ofensivo à reputação, mas traduzem injúrias, xingamentos e metáforas depreciativas, voltadas a atingir a dignidade/decoro do ofendido, sem imputação de episódio concreto. Assim, embora as falas tenham sido proferidas diante de discentes e, segundo o próprio ofendido, tenham gerado “chacotas” e sentimento de “vergonha” e “tristeza” (Evento 127 – VÍDEO4/VÍDEO5 – Processo Originário), a adequação típica mais precisa é a do art. 216 do CPM (injúria), pois o núcleo da conduta consistiu em ofensa à dignidade/decoro, e não imputação de fato determinado. A distinção é reforçada pela jurisprudência Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ): INJÚRIA VERSUS DIFAMAÇÃO. A difamação pressupõe atribuir a outrem fato determinado ofensivo à reputação. Na injúria, tem-se veiculação capaz de, sem especificidade maior, implicar ofensa à dignidade ou ao decoro. QUEIXA-CRIME - INJÚRIA - RECEBIMENTO. Configurando injúria os fatos narrados na denúncia, cumpre o recebimento, dando-se seqüência à ação penal de natureza privada. (Inq 2543, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19-06-2008, DJe-147 DIVULG 07-08-2008 PUBLIC 08-08-2008 EMENT VOL-02327-01 PP-00061 RT v. 97, n. 877, 2008, p. 492-494) QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. AUDIÊNCIA DE COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO CONCRETO E DETERMINADO. DIFAMAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO ESPECÍFICO. ANIMUS INJURIANDI AFASTADO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. 1. Ausentes os requisitos necessários para o recebimento da queixa-crime, desnecessária a designação de ato para a tentativa de conciliação e composição civil dos danos. Precedentes. 2. Hipótese em que o Querelado, durante a Presidência de sessão de julgamento de órgão colegiado, referiu-se ao Querelante, advogado inscrito para realizar sustentação oral na ocasião, como "toupeira", momento em que o áudio foi captado pelos microfones da sala e transmitido pela rede mundial de computadores. 3. Para a caracterização do crime de difamação, é preciso que se impute a alguém um fato concreto e determinado, nos termos do art. 139 do Código Penal. A expressão utilizada pelo Querelado não configura a atribuição de um fato ocorrido em determinada circunstância de tempo e lugar, motivo pelo qual deve ser afastada a imputação pelo crime de difamação. Precedentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 4. A configuração do crime de injúria demanda a identificação do elemento subjetivo do tipo específico, ou seja, a vontade consciente de ofender a Vítima. Em outras palavras, é preciso que, da conduta do agente, depreenda-se com clareza o intento de desprezar, menoscabar ou desrespeitar a Vítima. 5. Ainda que a palavra "toupeira", quando utilizada para se referir a uma pessoa, indiscutivelmente ostente potencial ofensivo em seu aspecto objetivo, não se identifica o dolo específico ou tendência intensificada (animus injuriandi) no caso concreto. 6. O Querelado, falando em voz baixa e, aparentemente, dirigindo-se à autoridade sentada à sua direita, adotou tom jocoso e chega a esboçar um leve sorriso. Não há dúvida de que se trata de conduta em que o animus jocandi se fez presente em local e momento inadequados. Porém, não ficou evidenciado o propósito ofensivo hábil à caracterização do crime de injúria. 7. Queixa-crime rejeitada. (QC n. 2/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/8/2023, DJe de 23/8/2023.) (Destaca-se) Dessa forma, a narrativa descrita na denúncia amolda-se ao crime de injúria, previsto no art. 216 do CPM: Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro: Pena - detenção, até seis meses. Quanto ao dolo específico, o próprio contexto das falas, proferidas em tom elevado, com repetição (segundo Yasmin, por quatro vezes, “eu quero que o capitão vá tomar no cu dele”), e a utilização de metáfora fortemente depreciativa (“cachorro sem dente...”), em ambiente de hierarquia e disciplina, perante subordinados em formação, revelam intenção de menoscabar e desprestigiar o superior, o que é suficiente para caracterização do animus injuriandi no caso concreto, afastando a alegação de mera informalidade, brincadeira ou comentário neutro. Some-se a isso a repercussão relatada pelo ofendido (chacotas e vergonha), indicativa do impacto ofensivo das expressões. Segundo Enio Luiz Rossetto: [...] Na injúria, a ofensa atinge a dignidade e o decoro do ofendido. Na difamação, o fato é determinado. Se for imputação de fato vago, será injúria. Por ser difícil distinguir difamação (atribuição de fato) de injúria (atribuição de qualidade negativa), na dúvida, prevalece a injúria, por ser menos grave que aquela. O bem jurídico tutelado é a honra subjetiva, o sentimento que cada pessoa tem de si própria a respeito de seus atributos. Na ofensa a honra subjetiva há atribuição de uma qualidade pessoal. [...] Consuma-se a injúria quando o sujeito passivo tomar conhecimento do fato, porque a injúria não precisa ocorrer na presença do injuriado, vale dizer, quando o injuriado ouvir (injúria verbal), ler (injúria escrita) ou ver (injúria simbólica ou gestual). Para o momento consumativo surgir, diferentemente da calúnia e da difamação, não é necessário que haja o conhecimento de terceiro. [...] (Código Penal Militar Comentado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 614 e 616). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 Portanto, impõe-se a desclassificação de difamação para injúria. Sobre a emendatio libelli, registre-se que, apesar de o art. 437, alínea “a”, do CPPM dispor que o Conselho de Justiça poderá dar ao fato definição jurídica diversa da denúncia, desde que haja pedido do Ministério Público em alegações escritas e oportunidade de resposta, o Superior Tribunal Militar consolidou entendimento na Súmula n. 5: “A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e conste da matéria fática.” Tal entendimento foi ratificado pelo STJ: PROCESSUAL PENAL MILITAR. INCLUSÃO DE TESTEMUNHA DE DEFESA. PEDIDO EXTEMPORÂNEO REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. SÚMULA 5 DO STM. ART. 437, A, DO CPPM. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. LIVRE APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. [...] O art. 437, "a", do CPPM, deve ser interpretado de forma sistêmica com a Súmula 5 do Superior Tribunal Militar, que estabelece: "A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e conste da matéria fática." Rediscutir a suficiência probatória para a condenação implica, inevitavelmente, incursão no bojo do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente incabível na via especial. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.416.293/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 20/8/2015.) (Destaca-se). Registre-se, por oportuno, que o procedimento não causa prejuízo à acusada, porquanto se defende dos fatos narrados, e não da capitulação jurídica, além de a pena do crime de injúria ser inferior à do delito de difamação. Por tais fundamentos, desclassifico o crime de difamação para o crime de injúria. Passo ao exame da dosimetria da pena. Em relação à recusa de obediência, verifica-se que o CPJ fixou a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses, ao valorar negativamente seis circunstâncias judiciais. Veja-se: [...] Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao critério dosimétrico indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando que a pena mínima é de 01 (um) ano e a máxima é de 2 (dois) anos, verifica-se que o intervalo entre elas é de 01 (um) ano, sendo que 1/8 corresponde a 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, quantum este referente a cada circunstância judicial. Com efeito, na primeira fase da dosimetria, atendendo as disposições legais previstas no art. 69 do CPM, sopesaram negativamente 06 (seis) circunstâncias judiciais: 1) Intensidade do dolo: a acusado foi orientada por duas vezes e, ainda assim, recusou-se a obedecer às ordens superiores; 2) Extensão do dano: a situação ganhou proporções significativas; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 3) Modo de execução: a conduta atingiu a hierarquia e a disciplina de forma ampla, afetando superiores, pares, subordinados e militares em formação, além de atingir a imagem institucional; 4) Motivos determinantes: a motivação revelou-se desonrosa ao militarismo, uma vez que a ré agiu mesmo após ter sido devidamente orientada; 5) Tempo e lugar: o fato ocorreu durante estágio de serviço operacional, em situação que envolvia militares em formação; 6) A atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime: a acusada não demonstrou arrependimento, insensibilidade ou compreensão da gravidade de sua conduta. Feitas essas considerações, diante da ocorrência de 06 (seis) circunstância negativa, fixa-se a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção. No ponto, assiste parcial razão à defesa. Com efeito, a elevação da pena-base deve se apoiar em fundamentos concretos e individualizados, evitando-se valoração de elementos inerentes ao próprio tipo penal ou já contidos na descrição típica. No caso, as circunstâncias “intensidade do dolo” e “modo de execução”, tal como descritas na sentença (recusa a ordem e impacto sobre hierarquia e disciplina), aproximam-se do próprio conteúdo típico do art. 163 do CPM. Também a “extensão do dano” e “motivos determinantes”, tal como motivadas, carecem de lastro concreto específico que exceda a reprovabilidade ordinária do delito. Por outro lado, mostra-se idônea, no caso, a valoração negativa da circunstância relacionada a tempo e lugar, pois o fato ocorreu durante atividade com militares em formação, no contexto de recepção e orientação de discentes, situação que amplia a reprovabilidade concreta, por expor o desrespeito ao comando diante de subordinados em estágio formativo, com potencial efeito pedagógico negativo. Dessa forma, adoto o mesmo critério do CPJ (fração de 1/8 sobre o intervalo entre mínimo e máximo), mas, reconhecendo como desfavorável apenas uma circunstância judicial, aumento a pena em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção. Na segunda fase, foi reconhecida a agravante de estar em serviço (art. 70, II, “l”, do CPM). Entretanto, acolho o pedido defensivo para afastá-la, pois a circunstância “estar em serviço” se apresenta como inerente ao próprio contexto funcional da recusa a ordem sobre assunto de serviço, incidindo risco de bis in idem na hipótese. Quanto à atenuante do art. 72, II, do CPM, não merece acolhimento. Para o reconhecimento do comportamento meritório, exige-se prática de condutas excepcionais, que ultrapassem os deveres ordinários, com abnegação incomum ou risco pessoal, o que não se extrai do Extrato de Registros Funcionais (Evento 10 – Processo Originário). Assim, não bastam referências elogiosas relativas a atividades rotineiras. Inexistindo outras circunstâncias, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar. Na terceira fase, ausentes causas de aumento/diminuição, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto. No tocante ao crime de injúria, compreendo que é desfavorável a circunstância judicial relativa à intensidade do dolo, pois as expressões foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 proferidas em contexto de serviço, com direcionamento a superior hierárquico, perante terceiros (discentes), circunstância que intensifica a reprovabilidade concreta ao atingir não apenas a pessoa do ofendido, mas a própria disciplina e o respeito à hierarquia perante militares em formação, potencializando o efeito de menoscabo. Assim, como o intervalo entre o mínimo (1 mês) e o máximo (6 meses) é de 5 meses, 1/8 corresponde a aproximadamente 18 dias, fixo a pena-base em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção. Na segunda fase, reconheço a agravante do art. 70, II, “l”, do CPM, pois não é elementar do tipo de injúria e a acusada estava em serviço. Aplico o aumento de 1/5, fixando a pena em 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias, inexistentes atenuantes. Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de 1/3 do art. 218, II, do CPM, por ter sido a injúria cometida contra superior hierárquico, circunstância descrita no contexto fático da imputação. Assim, fixo a pena definitiva em 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto. Em razão do concurso material, somam-se as penas, consolidando-se a reprimenda em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 1 (um) dia de detenção, em regime inicial aberto. No que tange ao pedido de concessão do sursis da pena, verifica-se a sua impossibilidade diante da vedação prevista no art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM, segundo o qual não se admite a suspensão condicional da pena nos crimes de insubordinação. Assim, considerando que, no caso concreto, a acusada foi condenada também pelo crime de recusa de obediência, delito inserido no título dos crimes de insubordinação do CPM, mostra-se inviável a concessão do benefício. Ademais, tratando-se de hipótese de concurso material de crimes, a análise dos requisitos para a concessão do sursis deve ser realizada de forma global, considerando-se o conjunto das infrações praticadas, e não cada delito isoladamente. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E CONCESSÃO DE SURSIS. ANÁLISE CONJUNTA DOS REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação o art. 69, § 1º, do Código Penal, fixou-se no sentido de que, configurado o concurso material de crimes, a análise dos critérios objetivos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como para concessão do sursis deve levar em conta todos os crimes praticados, e não cada infração isoladamente. 2. Considerando que a somatória das penas privativas de liberdade de ambos os crimes perpetrados em concurso, vale dizer, violência doméstica contra criança e posse de arma de uso restrito com sinal de identificação suprimido, supera os 02 (dois) anos de privação da liberdade e, ainda, que dentre as infrações cometidas encontra-se delito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 perpetrado com violência doméstica contra pessoa, inviável a aplicação dos institutos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.158.979/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) (Destaca-se) Desse modo, sendo incabível o sursis da pena em relação a um dos delitos pelos quais a acusada foi condenada, resta inviável a concessão do benefício no caso concreto. Diante do exposto, em preliminar arguida de ofício, não conheço da apelação no que tange à preliminar de cerceamento de defesa. Rejeito a preliminar de violação ao sistema acusatório. No mérito, de ofício, desclassifico a conduta imputada à acusada do crime de difamação para o de injúria, fixando-lhe a pena em 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto. Dou parcial provimento ao recurso defensivo, para reduzir a pena imposta pelo crime de recusa de obediência para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, também em regime inicial aberto. Em razão do concurso material, fixo a pena total em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 1 (um) dia de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, indeferido o pedido de sursis da pena. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de março de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator